Tribunal: TJMT
Processo: 1027423-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027423-40.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E À VALIDADE DE RECIBOS DE QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, que desproveu o apelo interposto pelo embargante. Alega omissão na análise da Lei no 12.705/2024, que supostamente alteraria o regramento sobre o pagamento de custas processuais por advogados em demandas relativas a honorários advocatícios. Sustenta, ainda, omissão quanto ao art. 320 do Código Civil, argumentando que os recibos apresentados pelo embargado não atendem aos requisitos legais de quitação.

II. Questão em discussão.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise da Lei no 12.705/2024 e sua suposta aplicabilidade ao caso; e (
ii
) verificar se há
omissão na avaliação da validade dos recibos apresentados pelo embargado como prova de quitação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir.

1
.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.
O acórdão embargado abordou expressamente a questão da isenção das custas processuais, destacando o julgamento da ADI no 6859 pelo STF, que declarou inconstitucionais normas estaduais que concedem isenção a advogados, por afronta ao princípio da igualdade tributária.

3.
Quanto à alegação de omissão na análise dos recibos de quitação, o acórdão embargado
se
fundamentou no contrato firmado entre as partes, na cláusula 6.22, que previa a declaração anual de quitação. Os documentos apresentados estavam assinados, em papel timbrado do próprio escritório, e protocolados junto ao embargado, caracterizando prova suficiente da quitação.

4.
A intenção do embargante é obter a reapreciação do mérito da controvérsia, o que não se enquadra nas finalidades dos embargos de declaração. Conforme precedentes do STJ e do STF, embargos não
são meio hábeis
para rediscutir questões já decididas.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, sendo exigida a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.
A isenção de custas processuais para advogados, prevista em norma estadual, é inconstitucional, conforme decisão do STF na ADI no 6859.

3.
Recibos de quitação assinados, em papel timbrado e protocolados junto à parte contrária constituem prova válida da quitação dos honorários advocatícios, quando em conformidade com cláusulas contratuais previamente ajustadas.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022;
CC, art.
320.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI no 6859, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
02/03/2023; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos p
or
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação Cível
, no qual
esta
5a Câmara de Direito Priv
ado, por unanimidade,
des
proveu o recurso interposto pelo
embargante
.

O embargante sustenta que há omissão no v. acórdão quanto à análise da Lei no 12.705/2024, que alterou o regramento da Lei no 7.603/2001, aduzindo que o pagamento das custas processuais por advogados, em demandas relativas a honorários advocatícios, deve ser realizado apenas ao final do processo, pela parte vencida.

Afirma, ainda, que há omissão quanto ao art. 320 do Código Civil, o qual exige que os recibos de quitação indiquem expressamente o valor, a espécie da dívida quitada, os nomes do devedor e do credor, bem como o tempo e o lugar do pagamento, requisitos que não teriam sido observados nos documentos apresentados pelo embargado.

Assevera que os recibos anexados pelo embargado são genéricos, não especificam os valores pagos e, portanto, são juridicamente inválidos para comprovar a quitação dos honorários advocatícios.

Diante dessas considerações, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos modificativos, a fim de sanar as omissões apontadas.

O recurso é tempestivo.

Em suas contrarrazões, o embargado pugnou pelo não conhecimento dos embargos, alegando que foram opostos por mero inconformismo. Subsidiariamente, manifestou-se pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

O
v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)
Quanto a preliminar arguida pelo escritório
Galera Mari Advogados Associados
de que faz jus à isenção das custas e taxas processuais, pugnando pela manutenção de sua isenção, nos termos do artigo 4o, V, da Lei Estadual n. 11.077/2020, razão não lhe assiste.

Deveras, a questão já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 6859, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no sentido de
ser
inconstitucional as normas estaduais que isentam categorias de profissionais do recolhimento de custas processuais, uma vez que contém vício de iniciativa e afronta o princípio da igualdade tributária.

“Direito constitucional inconstitucionalidade.
e financeiro. Ação direta de Leis estaduais que tratam de cancelamento de saldo financeiro, recomposição de conta de depósitos judiciais e isenção de custas processuais.

[...]
9
. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional no 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10.
Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem
(ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau). 11. Ação conhecida parcialmente e, nessa parte, pedidos julgados parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei no 15.232/2018. Tese de julgamento: “Tese
1
. Não viola a competência privativa da União lei estadual que dispõe sobre a recomposição de saldo de conta de depósitos judiciais. 2.
É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade
.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 6859, relator Ministro Roberto Barroso,
Dje
02/03/2023).

Nessa esteira, os julgados deste Tribunal:

(...)
(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1016897-69.2024.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
Dje
08/10/2024).

(
.,
.)
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1042245-68.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Tatiane Colombo (Juíza convocada),
Dje
14/10/2024)

Com essas considerações, sem maiores delongas,
REJEITO A PRELIMINAR
, e mantenho a revogação da isenção
às custas
processuais, consoante está na sentença.

Por consequência, deve
o apelante
Galera
Mari Advogados Associados
providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente não fazer jus à isenção das custas e taxas judiciárias também nesta instância.

(...)

De fato, consoante consta nos documentos acima citados, restou
demonstrada
a quitação dos honorários contratuais relativos aos serviços advocatícios realizados pelo escritório de advocacia
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
até o ano de 2019, conforme os Termos de Quitações devidamente assinados.

Portanto, uma vez reconhecido o recebimento dos valores como pagamento dos serviços a esse período, no papel timbrado do próprio escritório, recebido com protocolo na sede do apelante Bradesco S.A., com assinatura visivelmente pertencente ao representante do escritório, configura o reconhecimento legítimo da quitação dos serviços realizados até o ano de 2019.

Na hipótese, vê-se que o termo de quitação está em conformidade com os próprios atos entabulados entre as partes contratantes, consoante está disposto no contrato, na cláusula 6.22, que prevê (ID 237866662):

“6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste "Contrato" sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente
quitadas relativa
ao referido exercício;

(
ii
) Em consonância com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE
uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação
e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Logo, considerando que a quitação mútua relativa ao serviço em questão está prevista no contrato para ser feita após o pagamento, é de se concluir que com a anuência no termo de quitação, a contratada declarou o recebimento dos honorários relativos ao ano de 2019, de modo amplo, geral, irrevogável e irretratável, renunciando a qualquer discussão futura.

Assim, tendo em vista que os valores cobrados na ação de execução se referem aos anos d
e 2000, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, está correra a sentença em reconhecer a quitação, não havendo que se falar em cobrança de honorários, já que há documento que comprova a quitação até a data de
31.12.2019.

A propósito:

(...) (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1004491-58.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Tatiane Colombo (Juíza convocada),
Dje
21/10/2024). (
g.n
)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Logo, constata-se que a real intenção do embargante é obter a reapreciação do mérito da questão, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

No caso, o v. acórdão ressaltou que, quanto à isenção das custas judiciais, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI no 6859, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, decidiu que são inconstitucionais as normas estaduais que isentam categorias de profissionais do recolhimento das custas processuais, uma vez que apresentam vício de iniciativa e afrontam o princípio da igualdade tributária.

Ademais, no que se refere ao recibo de quitação, o acórdão destacou que os termos de quitação
se
encontram devidamente assinados, em papel timbrado do próprio escritório, recebidos com protocolo na sede do embargado e em conformidade com os atos formalizados entre as partes contratantes, conforme disposto no instrumento contratual, cláusula 6.22 (ID 237866662).

À vista disso, resta evidente a ausência de
omissão
no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em
s
entido oposto ao pretendido pelo
embargante.

Portanto
, nã
o há como acolher a pretensão do
embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025